Tribunal: TCU
Processo: 019.056/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 227495/2013-6, firmado com o/a Conselho Nac. Des. Científico e Tecnológico, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 1608/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1890/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Jessica Zotelli, em razão da ocorrência de dano ao erário relacionado ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 227495/2013-6 , firmado entre o CNPq e a responsável. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu às peças 50-52 pela ocorrência da prescrição quinquenal, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou à peça 53 com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária ocorreu em 13/1/2016, data máxima em que a responsável deveria ter comprovado o cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil após o regresso), nos termos do art. 4o, inciso I, da referida Resolução; Considerando que, entre o marco inicial da contagem do prazo prescricional (13/1/2016) e o evento processual interruptivo seguinte, consubstanciado no Edital de Notificação 203/2024, publicado no Diário Oficial da União em 10/10/2024, ocorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos; Considerando que, desse modo, restou caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), conduzindo assim ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da referida resolução, sem o julgamento de mérito; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, ao fim, que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, incisos III, do RITCU c/c os arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, e com os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar o presente processo, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.056/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jessica Zotelli (XXX.269.678-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para ciência.